Tribunal: TJES
Processo: 5000572-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000572-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA REGINA PIRES BRUM
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000572-71.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMB
D
O
:

CELIA REGINA PIRES BRUM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSS onde alega a necessidade de fixação de um termo final para o benefício que fora concedido a recorrida diferente daquele disposto no acórdão recorrido.

Ausente as contrarrazões.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000572-71.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMB
D
O
:

CELIA REGINA PIRES BRUM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Cinge-se o caso em tela a aferir o acerto na fixação pelo acórdão objurgado do termo de cessação do benefício previdenciário concedido a recorrida.

Em suas razões, o recorrente sustenta a necessidade de modificação do parâmetro utilizado por esta Corte.

Pois bem. De plano, penso que nenhuma razão assiste ao recorrente, na medida em que todas as teses jurídicas necessárias ao julgamento do feito foram devidamente analisadas e amplamente debatidas neste Colegiado.

Como cediço, restou enfrentada a necessidade da parte recorrida sem analisada por um especialista para somente após receber ou não alta médica e consequentemente deixar de perceber o benefício previdenciário em discussão.

Ao que se vê das alegações da autarquia, o seu objetivo neste momento é tão somente rediscutir uma conclusão alcançada no decisum fustigado, o que não pode ser feito nesta via.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RE
LATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO QUE VISA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPROVIDO.

I – A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele onde o julgador deixa de apreciar questão imprescindível ao deslinde do feito.

II – A ausência de citação de dispositivos legais suscitados pelo recorrente não tem o condão de caracterizar omissão.

III – Sendo enfrentada toda a matéria atinente a necessidade de submissão da segurada a perícia médica para poder concluir sobre a consolidação ou não das suas lesões e consequentemente a interrupção ou não do benefício, não há que se falar em omissão.

IV – Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.